Tribunal: TJDFT
Processo: 0723011-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Probabilidade DE ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. impossibilidade.
1. Não demonstrada a eficácia da diligência requerida junto à SUSEP na localização de bens da devedora, deve ser mantido o seu indeferimento, principalmente porque os dados em poder da instituição estão abrangidos na pesquisa via BACENJUD e ela não se destina a auxiliar o Poder Judiciário na localização de bens dos devedores.
2. Negou-se provimento ao recurso.